Tribunal: TJMT
Processo: 1006961-55.2017.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006961-55.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GRANLIDER TRANSPORTES E AGENCIAMENTOS DE CARGAS LTDA - CNPJ: 05.096.998/0001-93 (APELADO), RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS - CPF: 024.838.781-21 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – APONTAMENTO NEGATIVO EM CADASTRO – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – PRINTS DE TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL – PESSOA JURÍDICA - OFENSA À HONRA OBJETIVA - NÃO DEMONSTRADA – AUSENCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA REFORMADA NESSE PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – A tela de computador reproduzida no corpo da contestação não é prova suficiente para atestar a existência de contrato entre as partes.

II – Assim, nos temos do art. 373, II, a empresa apelante não foi capaz de juntar a gravação, ou o contrato da suposta contratação do serviço telefônico, razão pela qual a notaria a inexistência da relação contratual entre as partes.

III - Em que pese a inexistência da relação contratual entre as partes, tratando-se de Pessoa Jurídica, a não demonstração do prejuízo extrapatrimonial ou abalo à sua honra objetiva afasta a indenização por dano moral.

IV - Por fim, redistribuo o ônus da sucumbência, condenando cada parte ao pagamento de honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% (para cada patrono), sobre o valor da causa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto por OI S/A, contra a sentença proferida na Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação de Danos Morais, nº 1006961-55.2017.8.11.0003, perante a 3ª Vara da Comarca de Rondonopolis/MT, promovida por GRANLIDER TRANSPORTES E AGENCIAMENTOS DE CARGAS LTDA em desfavor da ora apelante.

Na origem, a empresa autora/apelada afirmou que mesmo sem ter contratado os serviços da parte requerida/apelante, teve o seu nome incluso no rol de maus pagadores.

Por tal razão, requereu a declaração da inexistência do débito, bem como requereu a condenação da empresa requerida ao pagamento de danos morais.

Após análise dos autos, o Juiz de piso julgou parcialmente a ação, nos seguintes termos:

"Ex positis, e de tudo mais que dos autos consta, julgo procedente o pedido de indenização. Ratifico os termos da tutela concedida nos autos. Declaro inexistentes os débitos relativos ao contrato nº 5053668767, cujos valores negativados perfazem o importe total de R$ 175,20 (cento e setenta e cinco reais e vinte centavos) - Num. 9967301. Observando o critério de razoabilidade, condições econômicas da demandada, bem como da requerente, evitando-se o enriquecimento sem causa, condeno a requerida, a pagar a autora, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A correção monetária incide a partir do arbitramento (STJ, Súm. 362) e os juros de mora, por se tratar de dano moral decorrente de relação contratual, desde a citação. Condeno, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes a favor do patrono da autora, em verba que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC. Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações."

Insatisfeito com a sentença, a parte autora apresentou Recurso de Apelação (id. 59898971), pugnando pela reforma da decisão a quo, ao argumento de que; (i) inexiste ato ilícito na quanto a cobrança questionada, e que o apontamento negativo do nome da parte apelada é resultante do exercício regular do direito, frente a inadimplência do pagamento do serviço telefônico; (ii) que não existe dano moral aplicável ao presente caso; (iii) alternativamente, requer a minoração do quantum indenizatório; (iv) Por fim, requer que a correção monetária e o juros ocorra a partir da sentença.

Apresentada contrarrazões, (id. 59898975), purgando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Tratar-se de Recurso de Apelação Cível interposto por OI S/A, contra a sentença proferida na Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação de Danos Morais, nº 1006961-55.2017.8.11.0003, perante a 3ª Vara da Comarca de Rondonópolis/MT, promovida por GRANLIDER TRANSPORTES E AGENCIAMENTOS DE CARGAS LTDA em desfavor da ora apelante.

A questão a se analisada consiste em verificar a existência ou não da relação contratual entre as partes, bem como a possibilidade ou não de aplicação de dano moral.

Pois bem,

Em que pese às alegações da empresa apelante, verifico que a empresa promovida não foi capaz de demonstrar a origem da dívida negativada, já que pautou sua defesa na apresentação de Print de telas sistêmicas e faturas telefônicas produzidas de forma unilateral.

Partindo dessas primícias, esclareço que a demonstração da existência de telas sistêmicas e faturas não servem como meio hábil para provar a existência da relação contratual.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do TJMT.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA APELANTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO – PRINTS DE TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O “print” de tela sistêmica colacionada, não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão, por tratar-se de prova unilateral.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido, a fim de atender o caráter reparatório e pedagógico da sanção. (Ap 51599/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/05/2017, Publicado no DJE 05/06/2017).

Ainda.

“A tela de computador reproduzida no corpo da contestação não é prova suficiente para atestar a existência de contrato entre as partes. Não comprovado o débito, a inclusão em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito cujos danos são presumidos e geram dever de indenizar. Se o valor fixado na sentença para a reparação mostra-se razoável, não comporta redução.” (Ap nº 67451/2016 – Des: Relator: Rubens de Oliveira Santos Filho - Sexta Câmara Cível – 17.6.2016)

Desse modo, friso que a presente questão decorre da relação de consumo, devendo sua analise observada segundo as regras do CDC.

Nessa esfera, é entendimento pacificado em ações da espécie, que quando o consumidor não reconhece a origem da cobrança, o encargo probatório quanto à existência do suposto débito recai sobre o fornecedor de bens e serviços, não em razão da inversão do ônus da prova prevista no artigo 6º inciso VIII do CDC, mas sim pelo fato da impossibilidade material da construção de prova negativa, ou seja, não tem como o consumidor comprovar que não contratou os serviços ou adquiriu bens do fornecedor, aplicando-se aqui a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova.

Assim, observo que a empresa apelante, não foi capaz de juntar a gravação, ou o contrato da suposta contratação, razão pela qual, a sentença não deve sofrer alteração nesse ponto.

Quanto ao dano moral, analisando detidamente os autos, verifico que a parte autora/apelada é uma pessoa jurídica.

Nesse sentido, o STJ pacificou o entendimento que é possível à ocorrência de dano moral da pessoa jurídica, ressaltando que deve ser provada a lesão à honra objetiva.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS - REDE SOCIAL. FACEBOOK. OFENSAS - PESSOA JURÍDICA - HONRA SUBJETIVA – IMPERTINÊNCIA - HONRA OBJETIVA – LESÃO - TIPO DE ATO - ATRIBUIÇÃO DA AUTORIA DE FATOS CERTOS - BOM NOME, FAMA E EPUTAÇÃO - DIREITO PENAL – ANALOGIA - DEFINIÇÃO DOS CRIMES DE DIFAMAÇÃO E CALÚNIA.

(...)

4. A pessoa jurídica, por não ser uma pessoa natural, não possui honra subjetiva, estando, portanto, imune às violências a esse aspecto de sua personalidade, não podendo ser ofendida com atos que atinjam a sua dignidade, respeito próprio e autoestima.

5. Existe uma relação unívoca entre a honra vulnerada e a modalidade de ofensa: enquanto a honra subjetiva é atingida pela atribuição de qualificações, atributos, que ofendam a dignidade e o decoro, a honra objetiva é vulnerada pela atribuição da autoria de fatos certos que sejam ofensivos ao bom nome do ofendido, sua fama e sua reputação no meio social em que atua. Aplicação analógica das definições do Direito Penal.

6. Na hipótese em exame, não tendo sido evidenciada a atribuição de fatos ofensivos à reputação da pessoa jurídica, não se verifica nenhum vilipêndio a sua honra objetiva e, assim, nenhum dano moral passível de indenização.

7. Recurso especial conhecido e não provido.” (REsp 1650725/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 26/05/2017).

A honra objetiva liga-se a atos ofensivos ao bom nome do ofendido e sua fama que repercutam no meio social, exigindo prova (art. 373, I, do CPC) de que o ato ilícito efetivamente causou alguma espécie de ranhura ou decaimento de sua imagem no meio em que a empresa atua.

Dessa forma, analisando o caso, entendo não ter restado demonstrado que a conduta da empresa telefônica apelada tenha resultado em dano, nem mesmo que tenha influindo, de alguma forma, nas atividades comerciais da empresa apelada.

Friso que o dano da pessoa jurídica não é presumido, cabendo à parte apelada trazer aos autos a prova objetiva da lesão moral, a teor da reiterada jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - INCLUSÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA NÃO COMPROVADA - ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 - ÔNUS DO RÉU - DANO MORAL - PESSOA JURÍDICA - NÃO DEMONSTRADA OFENSA À HONRA OBJETIVA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REAJUSTADOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Nas ações declaratórias negativas de dívida cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse demonstrada a relação jurídica entre as partes, e a inscrição em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito. A não demonstração do prejuízo extrapatrimonial ou abalo à honra objetiva da pessoa jurídica afasta o direito à indenização por dano moral. Se excluída a parte condenatória da sentença, ela se transforma em título meramente declaratório e isso faz com que se torne necessária à adequação dos honorários advocatícios para que remunerem de forma digna o desempenho do profissional.” (Ap 54754/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/06/2017, Publicado no DJE 20/06/2017).

Ainda.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DANOS MORAIS IMPROCEDENTES – HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O Dano moral, no caso da pessoa jurídica, não se presume e só ocorre com a violação à honra objetiva, que se caracteriza pelo conceito da empresa para com seus clientes e fornecedores.” (Ap 73294/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/11/2016, Publicado no DJE 14/11/2016)”.

Por fim.

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO - SUPOSTO VÍCIO OCULTO - AUSÊNCIA DE PROVA CONSTITUTIVA DO DIREITO DO AUTOR - ART. 373, INCISO I, DO CPC/2015 - DANO MORAL - PESSOA JURÍDICA - OFENSA À HONRA OBJETIVA - NÃO DEMONSTRADA - RECURSO NÃO PROVIDO. Não tendo sido demonstrado que o veículo usado foi comercializado com vício oculto (problemas no motor), descabia a indenização por danos materiais consistentes na restituição dos reparos mecânicos realizados, de acordo com o art. 373, inciso I, do CPC/2015. A não demonstração do prejuízo extrapatrimonial ou abalo à honra objetiva da pessoa jurídica afasta a indenização por dano moral.” (Ap 117729/2016, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/09/2016, Publicado no DJE 16/09/2016).

Da mesma forma, o Superior Tribunal de Justiça também possui reiteradas jurisprudências afirmando que o dano moral da pessoa jurídica, não é presumido.

“RECURSO ESPECIAL. PROTESTO INDEVIDO. PAGAMENTO EM ATRASO. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA.
1. Ação ajuizada em 14⁄01⁄2011. Recurso especial interposto em 11⁄02⁄2015 e atribuído a este gabinete em 25⁄08⁄2016.
2. Para a pessoa jurídica, o dano moral não se configura in re ipsa, por se tratar de fenômeno muito distinto daquele relacionado à pessoa natural. É, contudo, possível à utilização de presunções e regras de experiência no julgamento.
3. Afigura-se a ilegalidade no protesto de título cambial, mesmo quando pagamento ocorre em atraso.
4. Nas hipóteses de protesto indevido de cambial ou outros documentos de dívida, há forte presunção de configuração de danos morais. Precedentes.
5. Recurso especial provido. (Superior Tribunal de Justiça STJ - RECURSO ESPECIAL: REsp 1564955 SP 2015/0267851-5, Julgado em 6 de Fevereiro de 2018, Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73)- AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ.
1.
A jurisprudência desta Corte reconhece a possibilidade de a pessoa jurídica sofrer dano moral (Súmula 227/STJ), desde que demonstrada ofensa à sua honra objetiva (imagem e boa fama). Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ
.
2. A reforma do fundamento que ensejou a improcedência do pedido de indenização por dano moral à pessoa jurídica autora, qual seja, a inexistência de abalo à honra objetiva, demanda o reexame de conteúdo fático-probatório constante dos autos, prática vedada pela Súmula 7/STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido. (Superior Tribunal de Justiça STJ - AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL: AgInt no AREsp 913343 RS 2016/0114648-5, QUARTA TURMA, Julgado em 06 de Março de 2018, Relator: Ministro MARCO BUZZI.

Assim, friso que não há dúvida do ato praticado pela empresa telefônica apelada, mas as consequências ficaram circunscritas ao descontentamento entre as partes, na esfera do mero aborrecimento, ausente elementos capazes de atestar o contrário, e consequentemente autorizar a condenação em danos morais.

Dessa forma, a sentença merece reforma nesse ponto, afastando a incidência de qualquer dano moral ao presente caso.

Por todo o exposto, CONHEÇO do Recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos da fundamentação acima.

Por fim, redistribuo o ônus da sucumbência, condenando cada parte ao pagamento de honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% (para cada patrono), sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2020